Tribunal: TJES
Processo: 0036768-97.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036768-97.2013.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO-DER/ES

APELADO: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER/ES contra sentença que, em ação anulatória proposta por Rede Brasileira de Automotores Ltda., anulou autos de infração lavrados contra a empresa, sob o fundamento de que esta atua apenas no ramo de locação de veículos, não estando sujeita às normas aplicáveis ao fretamento e transporte intermunicipal de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autuação imposta à empresa locadora de veículos por ausência de autorização para transporte intermunicipal de passageiros é legítima; e (ii) verificar se os autos de infração, fundamentados no Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, devem ser anulados por violação ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade do ato administrativo atribui à parte que o contesta o ônus de demonstrar a sua insubsistência, não tendo a apelada apresentado provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração.

4. O DER/ES, na qualidade de órgão regulador e fiscalizador do transporte intermunicipal, possui competência legal, conferida pela Lei Complementar Estadual n.º 381/2007 e pelo Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, para exigir habilitação específica para veículos destinados ao transporte de passageiros, ainda que em regime de locação.

5. O Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, ao exigir habilitação do DER/ES para a prestação de serviços de transporte intermunicipal, não extrapola os limites legais, pois regulamenta os requisitos administrativos para o exercício da atividade de fretamento e transporte rodoviário, em conformidade com a legislação estadual.

6. Ainda que a atividade principal da apelada seja locação de veículos, a utilização de veículos para transporte de passageiros sem a devida autorização implica na responsabilidade administrativa da empresa locadora, conforme entendimento jurisprudencial do TJES.

7. Os artigos 107 e 135 do Código de Trânsito Brasileiro reforçam a necessidade de registro e autorização para veículos de aluguel destinados ao transporte de passageiros, inclusive para aqueles locados a terceiros, configurando infração a utilização sem a competente habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A empresa proprietária de veículos utilizados para transporte de passageiros, ainda que em regime de locação, deve possuir habilitação junto ao órgão regulador para evitar infração administrativa.

2. A autuação por transporte de passageiros sem autorização é legítima, quando fundamentada em decreto estadual que regulamenta a fiscalização do transporte intermunicipal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 107 e 135; Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, art. 50, XXIII; Lei Complementar Estadual n.º 381/2007, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 024170124887, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019; TJES, Apelação n.º 024130260540, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 13/12/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036768-97.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER/ES contra sentença que, em ação anulatória proposta por Rede Brasileira de Automotores Ltda., anulou autos de infração lavrados contra a empresa, sob o fundamento de que esta atua apenas no ramo de locação de veículos, não estando sujeita às normas aplicáveis ao fretamento e transporte intermunicipal de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autuação imposta à empresa locadora de veículos por ausência de autorização para transporte intermunicipal de passageiros é legítima; e (ii) verificar se os autos de infração, fundamentados no Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, devem ser anulados por violação ao princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade do ato administrativo atribui à parte que o contesta o ônus de demonstrar a sua insubsistência, não tendo a apelada apresentado provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração.

4. O DER/ES, na qualidade de órgão regulador e fiscalizador do transporte intermunicipal, possui competência legal, conferida pela Lei Complementar Estadual n.º 381/2007 e pelo Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, para exigir habilitação específica para veículos destinados ao transporte de passageiros, ainda que em regime de locação.

5. O Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, ao exigir habilitação do DER/ES para a prestação de serviços de transporte intermunicipal, não extrapola os limites legais, pois regulamenta os requisitos administrativos para o exercício da atividade de fretamento e transporte rodoviário, em conformidade com a legislação estadual.

6. Ainda que a atividade principal da apelada seja locação de veículos, a utilização de veículos para transporte de passageiros sem a devida autorização implica na responsabilidade administrativa da empresa locadora, conforme entendimento jurisprudencial do TJES.

7. Os artigos 107 e 135 do Código de Trânsito Brasileiro reforçam a necessidade de registro e autorização para veículos de aluguel destinados ao transporte de passageiros, inclusive para aqueles locados a terceiros, configurando infração a utilização sem a competente habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A empresa proprietária de veículos utilizados para transporte de passageiros, ainda que em regime de locação, deve possuir habilitação junto ao órgão regulador para evitar infração administrativa.

2. A autuação por transporte de passageiros sem autorização é legítima, quando fundamentada em decreto estadual que regulamenta a fiscalização do transporte intermunicipal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 107 e 135; Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997, art. 50, XXIII; Lei Complementar Estadual n.º 381/2007, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 024170124887, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019; TJES, Apelação n.º 024130260540, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 13/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/11/24

Processo sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme mencionado, cuidam os autos de
remessa necessária
com recurso de
apelação cível
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO-DER/ES
(ID n.º 7256750)
com vistas ao reexame da sentença objurgada
(ID n.º 7256748), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória, que, em sede de Ação Anulatória ajuizada por
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, para anular os autos de infrações lavrados em face da Apelada, confirmando a liminar deferida (ID n.º 7256744 - fls. 150/154).

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, em apertada síntese: i) a legalidade dos autos de infração; e ii) responsabilidade da Apelada pela infração autuada, a teor dos artigos 257, § 2º, 282, §3º, do Código de Trânsito, - Decreto Estadual n.º 4.090-N/1997.

Contrarrazões (ID n.º 7256753) de
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, observo que a ação anulatória foi ajuizada pela apelada, na obtenção de anular duas autuações, as quais seriam indevidas, uma vez que a empresa possuiria como objeto finalístico locar automóveis com e sem motorista, atividade que estaria sendo autuada indevidamente como se fosse empresa do ramo de fretamento e transporte de passageiros.

Narra-se que existiriam duas autuações realizadas pela apelante, Autos de Infração de n.º 7909 e 7709 (ID de n.º 7256744 - fls. 35 e 37), por suposta prática de infração prevista no artigo 50, XXIII, do Decreto de n.º 4.090-N/1997, execução de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, sem a necessária habilitação perante o DER/ES.

Configuradas as autuações frente às condutas narradas, a apelada sustenta que atua exclusivamente no ramo de locação de veículos, inexistindo atuação em fretamento ou transporte de passageiros, motivo que levaria a não incidência do Decreto de n.º 4.090-N/1997, o qual, de todo modo, ensejaria a nulidade da penalidade, a qual somente poderia ser aplicada se prevista em lei.

Em decorrência do regular trâmite processual, o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a presente autoral, decidindo pela anulação dos Autos de Infração de n.º 7909 e 7709.

Após essa breve contextualização fática, entendo como incontroverso que a finalidade comercial precípua da apelada é a locação de veículos, conforme demonstrado no Contrato Social acostado aos autos (ID de n.º 7256744 - fls. 29/33) e nos contratos de locação para as empresas locatárias Teclan Serviços Ltda. e Sereng Engenharia e Consultoria Ltda. (ID de n.º 7256744 - fls. 43 e 45).

Entretanto, ainda que se trate de empresa ligada ao ramo de locação de veículos, esse fato, por si só, não elide a responsabilidade da recorrida quanto ao pagamento de multa, uma vez que deveria estar devidamente habilitada junto ao
DER/ES
.

Sendo esse o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, confere-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO DER-ES. FRETAMENTO/TRANSPORTE X LOCAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Um dos atributos do ato administrativo é presunção de legitimidade, de modo que cabe à parte que o contesta comprovar sua insubsistência. Doutrina. Precedente do c. STJ. 2. Ação anulatória ajuizada por empresa de locação de veículos com alegação de nulidade de auto de infração lavrado em seu desfavor por autarquia de trânsito (DER-ES). 3. Auto de infração fundado na violação do art. 50, XXIII, do Decreto Estadual n.º 4.090-N/97, pertinente à execução de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, sem a necessária habilitação perante o DER-ES
. 4. Provas dos autos insuficientes a amparar a alegação de que a empresa locatária teria efetuado, apenas, transporte de peças para exercício de suas atividades. 5.
Entendimento do e. TJES em casos semelhantes com a conclusão de que embora a atividade empresarial da apelada se limite à locação, o veículo de sua propriedade foi autuado por estar transportando passageiros sem a competente autorização do órgão competente. Deste modo, recebida a autuação, deveria a apelada ter tomado as medidas cabíveis para providenciar o pagamento da multa, buscando o reembolso dos valores do responsável (e. TJES, Apelação Cível n.º 024170124887). Precedentes
. 6. Ausência de provas suficientes a infirmar a presunção de ilegitimidade do ato administrativo que implica na improcedência do pedido. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130260540, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ATIVIDADE DISTINTA À DE FRETAMENTO E/OU TURISMO. DECRETO Nº 4090-N/1997. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO DO DER/ES. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. LEGALIDADE NA AUTUAÇÃO
. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora atividade empresarial da apelada se limite à locação, o veículo de sua propriedade foi autuado por estar transportando passageiros sem a competente autorização do órgão competente. Deste modo, recebida a autuação, deveria a apelada ter tomado as medidas cabíveis para providenciar o pagamento da multa, buscando o reembolso dos valores do responsável. 2. Ademais, segundo a prova testemunhal colhida às fls. 377/378, a apelada detinha conhecimento de que o veículo locado seria utilizado para o transporte de funcionários da locatária, sendo de sua responsabilidade obter a competente licença junto aos órgãos competentes
4. Apelações principal e adesiva desprovidas. 3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170124887, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Nesse sentido, a própria sentença recorrida se manifestou pela responsabilidade da apelada quanto às infrações autuadas, uma vez que figura como proprietária dos veículos, ainda que em posse de terceiros:

“
Não tenho dúvida em afirmar a necessidade da requerente de se habilitar junto ao DER
, considerando a constatação de que realiza atividade de fretamento de veículos e que o exercício de qualquer atividade econômica pressupõe o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela Administração no regular exercício de seu poder de polícia.

Da jurisprudência do eg. TJES, colhe-se que ‘
Subsiste a responsabilidade da Locadora quando evidenciado que se utiliza da locação como forma espúria de camuflar a atividade de fretamento, mormente disponibilizando veículos para transporte de passageiros
’ (TJES, Classe: Apelação, 024070184288, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)”.

Todavia, em que pese tenha o Juízo
a quo
reconhecido a responsabilidade da apelada quanto a devida habilitação de seus veículos juntos ao
DER/ES,
tratando-se de prestação de serviço de transporte, sobreveio, ainda assim, declaração de nulidade dos Autos de Infração de n.º 7909 e 7709.

Para isso, tem-se entendimento em primeira instância pela configuração de ofensa ao princípio da legalidade, tratando-se de multa baseada no artigo 50, XXIII, do Decreto de n.º 4.090-N/1997,
in verbis:

Art. 50º - Aplica-se a multa de 10.000 (dez mil) vezes o índice tarifário, se ocorrer uma ou mais das seguintes infrações: [...]

XXIII - execução de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, sem a necessária habilitação perante o DER/ES; e

Contudo, a despeito de tal fundamentação, entendo que a nulidade outrora reconhecida em relação às autuações realizadas não merece prosperar.

Cumpre esclarecer,
conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau,
que a atuação do
DER/ES
está adstrita a autorização legal, sendo seus atos administrativos expedidos
secundum legem
.

Pois bem.

De pronto, vale qualificar adequadamente a Autarquia Estadual, ora apelante, elucidando seu papel interno na Administração Pública.

A entidade pública em foco está ligada ao Sistema Nacional de Trânsito, a qual, conforme previsto no artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, possui como objetivo “o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento,
fiscalização
,
julgamento de infrações
e de recursos e
aplicação de penalidades
”.

Nesse cenário, a própria
Constituição Estadual
dispõe que recai perante ao Estado as atribuições de gerenciamento, planejamento e execução das políticas de transporte coletivo intermunicipal e intermunicipal urbano, vejamos:

“Artigo 227 O transporte coletivo de passageiros é serviço público essencial, obrigação do Poder Público, responsável por seu planejamento, gerenciamento e sua operação, diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação.

Parágrafo único -
Cabe ao Estado o planejamento, o gerenciamento e a execução da política de transporte coletivo intermunicipal e intermunicipal urbano
, e aos Municípios os da política de transporte coletivo municipal, além do planejamento e administração do trânsito.
“

Assim, compulsando os autos, evidencia-se que o
DER/ES
pode ser definido como gestora do transporte coletivo no Estado do Espírito Santo, sendo responsável por regulamentar e fiscalizar o Sistema Estadual de Transporte Intermunicipal.

Nesse trilhar, possui competência para, na forma do artigo 4º da
Lei Complementar n.º 381/2007 e suas respectivas alterações subsequentes,

“exercer o controle e fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, em todas as suas modalidades, inclusive fretamento”. Senão vejamos também o artigo 3º, com vigência plena ao tempo da autuação:

“Art. 3º São objetivos do DER-ES:

I - planejamento, coordenação, gerenciamento, execução,
fiscalização e controle das atividades relacionadas ao setor rodoviário
, ferroviário, hidroviário, aeroportuário e infra-estrutura urbana vinculada a esses objetivos do Estado do Espírito Santo, exceto o Sistema de Transportes Urbanos institucionalizado pela Lei Estadual n.º 3.693, de 06.12.1984.

II - planejamento, coordenação, gerenciamento, execução,
fiscalização e controle das atividades relacionadas com o transporte intermunicipal de passageiros
, exceto o Sistema de Transportes Urbanos institucionalizado pela Lei Estadual n.º 693/84, em suas diversas modalidades inclusive fretamento e transporte de carga.”

Ou seja, os prestadores de serviços de transportes, ainda que indiretos, devem obedecer os requisitos e procedimentos atinentes à exploração de turismo e fretamento.

Em uma atenta leitura, ratifica-se as atribuições fiscalizatórias do
DER/ES
, conforme legislação supra, sendo uma autarquia com função de autorizar, disciplinar e fiscalizar os serviços de fretamento/transporte rodoviário intermunicipal.

Demonstrando consonância entre os parâmetros fixados no Estado do Espírito Santo, vale mencionar que, em esfera federal, tem-se a Lei n.º 10.233/2001, aplicável para os serviços de transportes interestaduais.

Assim como o DER/ES atua como órgão regulador/fiscalizatório, tem-se como responsável pelo transporte de pessoas em território nacional a Agência Nacional de Transportes, prezando pela integridade dos passageiros (Art. 28 e 29).

Destarte, considerando a Legislação Estadual de
n.º 381/2007 e suas respectivas alterações subsequentes e a regulamentação feita pelo Decreto n.º 4.090-N/1997,
entendo que os Autos de Infração
de n.º 7909 e 7709 possuem respaldo legal e não padecem de nulidades. Confiram-se os artigos a seguir colacionados oriundos do respectivo Decreto mencionado:

“Art. 1º - O serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, sob o regime de fretamento e/ou turismo, no Estado do Espírito Santo, é disciplinado por este regulamento excluídos os realizados entre os Municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, que possuem regulamento próprio e que é executado pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV).

Art. 2º - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (
DER-ES), através da Diretoria de Transportes, autorizar, disciplinar e fiscalizar os serviços previstos neste regulamento. (Texto alterado pela Lei Complementar Nº 381, de 28/02/2007 - DO 01/03/2007)

Art. 34 - A
fiscalização do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal é feita pelo DER-ES
através de seus agentes próprios ou credenciados.

Art. 35 - A fiscalização do DER-ES não exclui a competência dos Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e a do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-ES), em suas respectivas áreas de atribuição.”

Friso, ainda, que os Autos de Infração foram lavrados pelo
DER/ES,
autoridade competente e que agiu em decorrência de suas atribuições, as quais, por sua vez, foram concedidas por legislação vigente e regulamentada pelo Decreto Estadual, com penalidade expressamente prevista para conduta autuada.

De toda forma, não há de se falar em violação ao princípio da legalidade, isso porque, ao se observar o Decreto Estadual em análise, infere-se que inexiste qualquer extrapolamento dos limites legais postos.

Destaco, o Decreto de n.º 4.090-N/1997 possui como finalidade instrumentalizar, concretamente, a maneira como o
DER/ES
autoriza, disciplina, fiscaliza os serviços de fretamento e transporte intermunicipal rodoviário de passageiros (Artigo 2º), fixando requisitos e diretrizes administrativas que devem ser observadas no desempenho da atividade narrada.

Em acréscimo ao raciocínio supra, considerando que os veículos do tipo Kombi (ID n.º 7256744 - fls. 39 e 41) pertencentes à apelada necessitam da devida autorização da Administração Pública, uma vez que são utilizados para transporte de passageiros, tornam-se aplicáveis também os artigos 107 e 135 do Código de Trânsito Brasileiro, confere-se:

“Art. 107. Os veículos de aluguel, destinados ao
transporte individual ou coletivo de passageiros
, deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo
poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade.
[...]

Art. 135. O
s veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros
de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial,
deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente
.”

Portanto, resta mais do que demonstrado a necessidade do registro dos veículos em tela junto ao
DER/ES
, autarquia responsável pela regulamentação e fiscalização dos transportes de passageiros, ainda que oriundo de locação.

Desse modo, a conduta desempenhada pela recorrida revela-se patente de sanção administrativa, conforme regularmente ocorrido em procedimento próprio.

Consequentemente, são válidas as Autuações Administrativas em discussão, com fulcro em lei formal devidamente regulamentada por Decreto, merecendo reforma o édito sentencial quanto ao reconhecimento de nulidade perante aos atos administrativos em questão.

Considerando que o provimento do recurso repercute no improvimento da pretensão autoral integralmente, em observância ao quantitativo de pedidos formulados, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
, devendo a parte autora custear as custas e honorários advocatícios, fixados na origem na cifra de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO-DER/ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida quanto a pretensão de anulação dos Autos de Infração de n.º 7709 e 7709, de modo a indeferir os pedidos iniciais integralmente.

Remessa necessária prejudicada.

Deixo de fixar os honorários recursais em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 13:26:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54012530102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do apelo interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO-DER/ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, nos termos do voto do douto relator.